Tribunal: TJES
Processo: 0001461-63.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita; Receptação
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001461-63.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON GONCALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. INVERSÃO DO TÍTULO DA POSSE. PROVA SUFICIENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 168 do Código Penal à pena de 01 ano, 07 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 54 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer redimensionamento da pena, fixação de regime aberto, substituição por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
três
questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente de autoria e materialidade do delito de apropriação indébita; (ii) verificar a correção da dosimetria da pena; (iii) definir o regime inicial de cumprimento da pena e a possibilidade de substituição por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo boletim de ocorrência, documentos do veículo, auto de reconhecimento e prova oral produzida sob contraditório.

5. Demonstrada a inversão do título da posse, caracterizada pela exigência de valor superior ao ajustado para devolução do bem e posterior alienação do veículo a terceiro, evidenciando o ânimo de assenhoramento definitivo.

6. A negativa do réu mostra-se isolada diante dos depoimentos da vítima, do corréu e de testemunha presencial da negociação do veículo.

7. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando condenação anterior na primeira fase e reincidência na segunda, nos termos do art. 61, I, do Código Penal.

8. O regime inicial semiaberto é adequado, diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme art. 33, §2º, “b”, e §3º, do Código Penal.

9. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da reincidência (art. 44, II, do Código Penal).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
0
. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001461-63.2023.8.08.0014

APELANTE: ROBSON GONÇALVES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
pelação
c
riminal interposta por
ROBSON GONÇALVES

em face da
sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE COLATINA
(ID 15730641),
que
julgou
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal para
conden
ar

o ora
recorrente pela prática do delito previsto no art.
168 do C
ódigo Penal,
à pena de
0
1
(
u
m
) ano,
07 (sete) meses e 07 (sete) dias
de reclusão,
em
regime
inicial semi
a
berto
,
e pagamento de
54

(
cinquenta e quatro
) dias-multa.

Em suas razões (ID 15730662), a defesa busca a absolvição do apelante, por falta de provas aptas a embasar a sua condenação. Subsidiariamente, requer a revisão das penas privativa de liberdade e pecuniária, a imposição de regime inicial aberto e a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, requer a fixação de honorários em prol da Defensora Dativa.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso (ID 15730664).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial opinando pela manutenção da sentença
(
ID
17661495
)
.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

No que interessa ao julgamento do presente recurso, a
denúncia dá conta de que
em
06/
01/
2021, em horário não especificado nos autos, no bairro Ayrton Senna,
Município
de Colatina, o denunciado ROBSON GONÇALVES,
de forma
livre e consciente,
apropriou-se de coisa alheia móvel de que tinha posse
, qual seja, o
automóvel da marca Ford, modelo Fiesta Sedan 1.6 Flex, 2009/
2010, placa HCH-7691, e
constrangeu
a vítima,
Edinilson Nunes Nogueira, mediante grave ameaça, com intuito de obter indevida vantagem econômica
.

Extrai-se que o
mencionado
veículo, que pertencia à loja Confiança Veículos, de propriedade de Eduardo Pretti de Oliveira, foi negociado com Edinilson.

Consta que Edinilson foi até o bairro Ayrton Senna para adquirir entorpecentes, restando um débito de R$ 300,00 (trezentos reais).
E c
omo “garantia” pelo pagamento das drogas, deixou o
automóvel
com o acusado ROBSON, combinando de retornar no dia seguinte para quitar o débito e reav
er o bem
.

Contudo, no dia e hora marcados, ROBSON passou a exigir
da vítima a quantia de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para devolver o carro.

Infere
-
s
e
que
Edinilson chegou a oferecer R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao acusado, que nego
u. Na sequência,
quando informado de possível comunicação de crime e consequente busca e apreensão do automóvel,
o

réu
ameaçou incendiar o veículo.

Pois bem. A
pós a
nalis
ar
detidamente os autos,
entendo
que a sentença
não merece
reparo
, pelos motivos que passo a expor.

Na espécie, não obstante a combatida defesa
,
v
erifico
que
a
autoria
e a
materialidade
do delito imputado
ao
apelante foram devidamente comprovadas
através do
Boletim
de Ocorrência nº
44169073
(fl
s. 03/09
do

IP
),
d
a
Autorização para transferência de Propriedade de Veículo
ATPV
(
fl.
43
do

IP)
,
d
o Certificado de Registro de Veículo
(
fl.
45
do
IP),
d
a nota fiscal (
fl
. 47
do
IP),
d
o Comprovante de Realização de Vistoria
(
fl.
51
do
IP),
d
o auto de reconhecimento (
fl.
123 do IP),
além da
robusta
prova oral colhida.

Como bem destacado pela Promotoria de Justiça, a
conduta criminosa revela-se em um encadeamento lógico de atos, todos permeados pelo dolo de apropriação.

O ponto nodal da ilicitude reside na inversão do ânimo da posse, característica essencial da apropriação indébita.

Inicialmente, o veículo Ford Fiesta, de propriedade da loja Confiança Veículos (pertencente a E
duardo Pretti de Oliveira)
, foi adquirido
pela vítima
Edinilson Nunes Nogueira
, c
uja documentação para transferência ainda estava pendente.

Este, por sua vez, dirigiu-se ao bairro Ayrton Senna para adquirir entorpecentes e, ao contrair uma dívida de R$ 300,00, deixou o automóvel com
o apelante c
omo “garantia” de pagamento.

Neste momento, R
obson Gonçalves

assumiu a posse do bem
, ainda que para um fim ilícito, com
a obrigação de restituí-lo após o pagamento da dívida
.

A configuração do
delito
não se dá n
esse momento,
mas na posterior apropriação com ânimo de dono.

De fato, o
elemento doloso se manifesta de forma explícita quando, no dia seguinte,
em vez
de aceitar o pagamento da dívida original de R$ 300,00,
o denunciado
passou a exigir a quantia
abusiva
de R$

7.000,00 (sete mil reais) para
devolver o
veículo.

Esta exigência desproporcional e a recusa em aceitar a quitação do valor acordado demonstram,
sem sombra de dúvidas
,
a intenção de não mais restituir o bem
, tratando-o como se seu fosse, para obter vantagem econômica indevida.

O dolo de apropriação é claro,
eis que
o
a
pelante, de forma consciente e voluntária, rechaçou a condição de mero depositário (ou possuidor fiduciário para fins de garantia) e assumiu a
coisa
alheia como sua.

S
enão, vejamos.

Na esfera policial,
Robson Gonçalves
negou a autoria do crime
(fls. 61/63 – Anexo),
conforme se vê
:
“Que não conhece nenhuma pessoa conhecida coma EDINILSON NUNES NOGUEIRA ou CRISTINA RAMOS NOG
U
EIRA; não sabe dizer onde fica o clube Charras; Que não realiza tráfico de drogas desde 2017; que se encontra preso por regressão de regime, pois acabou sendo preso p
o
r dire
ção
perigosa, quando ainda cumpria pena por tráfico de drogas; Que neste ano n
ã
o estava realizando tráfico de drogas; que estava de tornozeleira eletrônica desde dezembro de 2020 e s
ó
a retirou por ocasião de sua prisão;
Que nenhuma afirmação acerca do recebimento de ve
í
culo por troca de droga, be
m
como a cobrança de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para devolv
ê
-lo para alguém, é verdade
; Confirma que o ve
í
culo FORD Fiesta, placa HCH 7691, foi visto pelo DECLARANTE no lava jato do TUCA, em frente ao Bar da Beth e oficina do Gugu, no Córrego do Ouro; Que te
m
o costume de ir na região do lava-jato pois estava na oficina do GUGU, esse ve
í
culo estava co
m
TUCA, que inclusive tentou vender ao DECLARANTE p
o
r R$ 4.000,00 (quatro
m
il reais), entre os meses de mar
ç
o e abril, dentro do próprio lava-jato; Que viu
o
carro mais uma vez e depois nunca mais o viu, pois TUCA co
m
pra e vende carros; Que apresentada a fotografia de u
m
a senhora morena, co
m
brincos e
o
FORD Fiesta objeto deste BU, reconhece, sem so
m
bra de d
ú
vidas, a pessoa de ROSEANE C
Â
NDIDO
ou ‘
ANA’, sua tia, m
ã
e de JO
Ã
O PAULO e
o
ve
í
cu
l
o com
o
sendo o objeto deste BU; ROSEANE C
Â
NDIDO reside na principal do ônibus, em frente ao bar da Edith; TUCA nunca disse como conseguiu o carro, be
m
como o motivo de ser t
ã
o barato; que o ve
í
culo é placa de São Paulo;
Afirma que n
ã
o furtou, se apropriou ou o negociou em troca de drogas
; Acredita que no dia 06.01.2021, passou o dia todo próximo a sua residência
;
(...).”
(g.n.)

E
m juízo,
o réu
manteve a negativa de autoria.

Por sua vez,
o corréu

José Carlos Silva Souza
, conhecido como “Tuca”,
inquirido
na esfera inquisitorial (fls. 93/95 – Anexo), declarou que: “
Q
ue não conhece ROBSON GON
Ç
ALVES, mas conhece u
m
indiv
í
duo como MATA-RATO;
Que neste momento te
m
ciência que MATA-RATO
é
ROBSON GON
Ç
ALVES
; Que o conhece do lava-jato que tinha, no C
ó
rrego do Ouro, pois
ele
sempre ia ao local lavar os ve
í
culos que andava;
H
oje atua na
á
rea de co
m
pra e venda de v
eí
culos
;
Que esteve co
m
o ve
í
culo FORD/FIESTA, placa
H
CH 7691, pois o MATA-RATO chegou, sozinho, co
m
o ve
í
culo no lava-jato, querendo trocar por uma motocicleta HONDA FAN/125, ano 2008, avaliada em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) que estava co
m
a documentaç
ão
atrasada e estava co
m
o DECLARANTE para ser co
m
ercializada
;
para a troca, entregou a moto mais R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) em dinheiro a MATA-RATO
;
Segundo MATA-RATO, o ve
í
culo que tinha placa do Estado de S
ão
Paulo, que o carro deveria ser usado na roça, pois tinha u
m
documento ou era POKEMON (financiado),
m
as n
ã
o tinha o recibo de compra
e
venda, e inclusive o DECLARANTE chegou a olhar se havia algum tipo restriç
ão
vinculada ao be
m
: Que MATA-RATO n
ão
o in
formou
como o ve
í
culo havia sido adquirido, mas o DECLARANTE o indagou sobre o proprietário anterior, tendo MATA-RATO apenas declarado que o havia adquirido; N
ã
o sabe informar se MATA-RATO era traficante, mas o via co
m
a t
orn
ozeleira eletrônica no seu lava-jato: que não sabe onde MATA-RATO reside; Que n
ã
o sabe onde f
ica
o local e
m
que o carro aparece co
m
uma mulher numa fotograf
i
a;
O
DECLARANTE permaneceu co
m
o ve
í
culo uns 4 (quatro) dias e o trocou em u
m
VW/Parati G4, 2009, co
m
docu
m
entaç
ã
o atrasada pelo valor aproximado (para ambos) de R$ 7.000,00 (sete
m
il rea
i
s), jun
to
ao conhecido identificado co
m
o SAMUEL, telefone 27 995736345, que mora no MOSKEN (roça) ou JEQUITIBA; No FIESTA fez várias me
l
horias co
m
o dir
e
ç
ã
o, cal
ç
o do
m
otor, braço de dir
eção
, amortecedor traseiro, e chegou a levar em u
m

m
ec
â
nico conhecido corno JACKSON, chegando a gastar, aproximada
m
ente, R$ 1.400,00 (mi
l
e quatrocentos reais); que o ve
í
culo encontra-se avaliado, segundo a tabela FIPE; Que co
m
ercializa e vende ve
í
culos; que atua no comércio de compra e venda de ve
í
culos; que a preocupaç
ão
do declarante, sempre que adquire u
m
ve
í
culo
é
a de verificar a regularidade ad
m
inistrativa ou se h
á
algu
m
a restriç
ã
o (por conta de crime no ve
í
culo), inclusive confere CHASSIS e n
úm
ero de motor (inclusive vidro); que suspeitava de MATA-RATO por usar tornozeleira, mas desconhecia por qual motivo havia sido preso; Que nunca havia adquirido ve
í
culo auto
m
otor de MATA-RATO, poré
m
este nunca havia aparecido no local para realizar o co
m
ércio de ve
í
culo auto
m
otor;
(...).”

(g.n.)

Embora
a vítima

Edinilson Nunes Nogueira

não tenha sido ouvida em juízo, vale citar o
seu

depoimento
policial
(
fls.
13/14 –
Anexo)
,
no sentido de que:
“(...)
no dia 06/2021 ao sair com os amigos para utilizar entorpecentes no clube ‘charra’. Ao sair dali o declarante foi para o bairro Ayrton Sena de carro para utilizar mais entorpecentes, ao chegar lá para comprar foi convidado para entrar.
Que quando acabou os entorpecentes, chegou o traficante ROBSON GONÇALVES alcunha RATO BRANCO
; Que ROBSON utiliza tornozeleira por problema com a justiça;
Que o declarante no momento não tinha dinheiro para comprar mais entorpecentes, todavia o traficante pediu que ele

deixasse seu carro de garantia para que no outro dia até 11:00 horas o declarante pagasse a dívida de R$ 300,00
; No outro dia ao chegar no local do pagamento, o declarante não encontrou ROBSON, mas encontrou sua tia e pediu o telefone dele, e deixou o telefone da sua esposa CRISTINA RAMOS NOGUEIRA; Que sua tia, e outros homens que estavam no local disseram que já haviam perdido o carro;
A noite ROBSON ligou dizendo ao declarante que se ele quisesse o carro, ele teria que pagar R$ 7.000,00, mas o declarante não tinha esse dinheiro, todavia ofereceu o que tinha R$ 2.000,00
;
Que o declarante pediu a ROBSON para devolver pois sua mãe e seu padrasto iriam pedir para dar busca e apreensão, mas ROBSON falou que se o declarante fizesse isso, eles colo
ca
riam fogo no carro
;
Que o ROBSON não aceitou, e também pediu a televisão, e o declarante aceitou a proposta
;
Que logo após aceitar, ROBSON desligou o telefone dizendo que depois retornaria; Que não consegue mais falar com ROBSON
, ao tentar ligar u
m
a mulher atendeu e disse que não conhece ele, pois todos pegam o telefone dela pra usar; Que o carro era um modelo Fiesta, ano 2010, de cor prata, placa HCH 7691, avaliado no valor de R$ 21.000,00;
Que o documento não está no nome do declarante pois o carro está em financiamento, e o antigo dono é de São Paulo
; Que comprou n
o
Polar veículos em São Silvano;
Que tem dois recibos no valor de R$ 500,00 que a loja emitiu
; Que a tia de ROBSON postou foto recente no Facebook e atrás aparece o carro do declarante; Que o declarante vai providenciar provas e trazer a esta Especializada no dia 03/02/2021; Que ouviu falar que ROBSON mora no Vicente Soella
(...).”

(g.n.)

Ainda consta o auto de reconhecimento de pessoa (fl. 123), no qual a vítima, ao ver as fotos de Robson Gonçalvez, conhecido como “Mata Rato”,
o reconhece, sem sombra de dúvidas
, como a pessoa com quem deixou o veículo Fiesta, placa HCH-7691, como garantia ao pagamento de R$ 300,00 no dia seguinte ao da compra da maconha.

Portanto, entendo que a tese defensiva de insuficiência probatória não encontra amparo no caderno processual. A materialidade do delito está consubstanciada nos documentos de transferência de propriedade, laudo de vistoria e na farta prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

No tocante à autoria, a negativa apresentada pelo apelante resta isolada e dissociada da realidade dos autos.

O proprietário do veículo, Eduardo Pretti de Oliveira, confirmou em juízo que o carro foi negociado com Edinilson e que, após meses de busca, descobriu que o bem havia sido "trocado na boca" por drogas.

Decisivo para o deslinde da causa foi o interrogatório do corréu José Carlos, vulgo "Tuca", que admitiu, tanto na esfera policial quanto em juízo,
ter adquirido o Ford Fiesta diretamente de Robson Gonçalves
, oferecendo em troca uma motocicleta e R$ 1.800,00 em espécie. Tal versão foi confirmada pelo depoimento da testemunha Adeilson Lamburghini, que presenciou Robson vendendo o automóvel nas dependências do lava-jato.

O tipo penal da apropriação indébita tutela o patrimônio e se caracteriza quando o agente inverte o título da posse. Robson, que detinha o veículo para fins de garantia (posse inicialmente legítima), rompeu o nexo de confiança ao exigir valor abusivo e alienar o bem como se proprietário fosse, configurando o nítido
animus rem sibi habendi
.

Nessa linha
, a prova produzida nos autos fornece a certeza necessária para imputar
ao

recorrente
a prática do delito de apropriação indébita.

Quanto a
dosimetria
,
vejo que
o magistrado fixou a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
. Para tanto, considerou que o
réu conta com duas condenações transitadas em julgado
anteriores aos
fatos narrados na denúncia.

Assim, utiliz
ou
uma condenação n
a primeira etapa, atribuindo-lhe o peso de 1/8
(um oitavo)
sobre o intervalo da pena, e outra na segunda fase do cálculo dosimétrico
(art. 61, I, do Código Penal)
,
aumentando a pena-base em 1/6 (um sexto),
fixando,
em seguida,

a
pena
definitiva
mente
em

0
1
(um)
ano,
0
7
(sete)
meses e
0
7
(sete)
dias de reclusão,
por não haver causas de diminuição ou de aumento de pena.

O
regime inicial
semiaberto
mostra-se imperativo. Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b" e §3º, do Código Penal, a condição de reincidente e a presença de circunstâncias judiciais negativas impedem a fixação de regime mais brando, independentemente do
quantum
de pena aplicado.

Pela mesma razão, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, II, do C
ódigo
P
enal
).

Finalmente,

destaco que
a
fixação
de
honorários
em prol do
defensor dativo é consectário da garantia constitucional de que todo o
labor
deve ser remunerado,
tratando-se de verba que pode ser arbitrada, inclusive, de ofício.

No caso,

à luz do trabalho realizado, do zelo profissional e da complexidade da causa, arbit
ro

os
honorários advocatícios em sede recursal em favor d
a
defensor
a
dativ
a
, no
valor
de R$
1.000
,00 (
Mil
reais).

Diante
do exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-
LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.